Tribunal: CARF
Processo: 10830.725996/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725996/2020-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
TELLEMAX CONSULTORIA EM TELEMARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DE ATO NÃO VERIFICADA
Não é nulo o ato administrativo fundamentado que cumpre os requisitos legais
e permite o amplo exercício da defesa.
PRAZO PARA OPÇÃO À CPRB.INEXISTÊNCIA
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos em lei inexiste prazo para
manifestação de opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB).
SALÁRIO MATERNIDADE.INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade. (RE 576967 - Tema 72 - STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
excluindo-se as glosas referente às compensações pertinentes à opção pela CPRB e ao auxílio-
maternidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725996/2020-01
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

Relatório
I.
ATO ADMINISTRATIVO DE GLOSA EM COMPENSAÇÕES
Em 08/09/2020, fls. 208, a contribuinte foi regularmente notificada, juntamente
com os sócios da empresa, estes por responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, II
do CTN (pessoas expressamente designadas por lei), fls. 187/188, quanto a não homologação de
compensações declaradas em GFIPs, no período de 01/2016 a 12/2016, consideradas indevidas
pela autoridade administrativa, conforme Despacho Decisório no 322, de 2020, circunstanciando
os fatos e fundamentos jurídicos, fls. 92/100.
A empresa foi inicialmente intimada pela fiscalização, fls. 02/03, com envio de
mensagem para o email REGINA.SALSA@MOTIVA.COM.BR em 14/05/2020, fls. 08, para
comprovar a origem dos créditos relativos às compensações informadas em GFIPs do período,
cuja resposta foi apresentada em 10/06/2020, fls. 50/54, amparada por cópia de documentos, fls.
60 e ss, com registro de Termo de Início de Fiscalização em 11/06/2020, fls. 79/81, conforme
Procedimento Fiscal no 0810400.2020.00134, e encerramento registrado em 28/07/2020, fls.
102/103.
Constam dos autos planilhas referente, entre outras, às GFIPs de compensação
glosadas ou não e respectivas bases, fls. 4, 101, 113 e 163/175; cópias das DCTFs do período,
fls. 11/29 e 114/130; cópia de mensagem, fls. 09/10; alterações da sociedade empresária, fls.
131/138; extratos de comprovantes das GFIPs do período, fls. 139/151; além de outros
documentos conforme fls. 152 e ss.
Em apertada síntese a autoridade tributária, ao historiar os fatos, entendeu que a
empresa reduziu deliberadamente o valor do tributo previdenciário ao inserir em GFIPs
informação de compensação para qual faz não faz jus (i) a uma por não ter aderido à tributação
diferenciada referente às contribuições incidentes sobre a receita bruta (CPRB), na forma e prazo
estabelecido em lei (realizar a opção pela CPRB ao amparo de declaração e realizar o pagamento
integral e tempestivo da contribuição relativa a janeiro); (ii) a duas por não se tratar efetivamente
de verbas trabalhistas de natureza indenizatória, tal como alegado, constituindo portanto base de
cálculo para a contribuição patronal e RAT, nas competências 02, 03 e 04 de 2016:
(Despacho Decisório - CPRB)
3. A empresa entregou em 21/03/2016 a DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais original n° 100.2016.2016.1810123452 de janeiro/2016 como
optante pela CPRB. Posteriormente, em 23/03/2016 transmitiu a retificadora n°
100.2016.2016.1840137990, constando como "PJ NÃO OPTANTE PELA CPRB". Em
10/06/2020, transmitiu a DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 como optante.
4. Com relação ao recolhimento da contribuição previdenciária de janeiro/2016, com
vistas manifestar a opção pelo regime da CPRB para o ano de 2016, esta só se deu em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso IIIb,
instituído pela Lei n° 13.496/2017, nos autos do Processo Administrativo RFB n°
10830.401658/2016-91.
(...)
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

14.Em que pese a transmissão da DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 em 10/06/2020,
retificando a opção pela CPRB, o recolhimento da contribuição em 01/08/2017
através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso IIIb, instituído pela
Lei n° 13.496/2017, foi manifestado em desacordo com a legislação vigente, uma vez
que a competência que define a opção pela tributação alternativa é janeiro de cada ano,
e a autuada não o fez, precluindo, assim, o seu direito à desoneração da folha de
pagamento para 2016, restando injustificado o item 2 "a".
(Despacho Decisório – verbas indenizatórias)
15.Com relação à justificativa do item 2"b", sobre a origem dos créditos utilizados nas
compensações declaradas em GFIP nas competências 02, 03 e 04 de 2016, no total de
R$ 723.800,32, contrariamente à alegação de erro ocorrido com o RAT e Contribuição
Previdenciária Patronal sobre verbas trabalhistas de natureza Indenizatória, constatamos
a inclusão de várias rubricas sujeitas à incidência da contribuição, no montante de R$
607.426,86.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 212/243, representada por advogado, instrumento a fls. 252, informando
inicialmente ser optante do recolhimento sobre a receita bruta em anos anteriores e posteriores
àquele objeto do lançamento, inclusive consignou tratar de fator decisivo para a sobrevivência da
própria empresa e que, por equivoco, apresentou DCTF retificadora em que consta não ser
optante do recolhimento diferenciado.
 PRELIMINAR
Aduziu ser nula a glosa por falta de intimação específica quanto aos valores
devidos, inexistindo clara indicação dos mesmos, entendendo incerto o quantum lançado com
prejuízo para a defesa:
Ocorre que, conforme se depreende do DD (fls. 92 a 100), em vista da glosa dos
créditos considerados e a não homologação da compensação efetuada pela Requerente
ao longo do exercício de 2016 via GFIPs, o r. AFRFB concluiu pelo lançamento dos
valores correspondentes, acrescidos dos consectários legais.
Pelo bojo daquele ato administrativo, inclusive de demonstrativo a ele acostado
(fls. 101), tem-se a impressão que seriam supostamente devidos pela Requerente o
montante de R$ 8.057.630,65, acrescidos de multa e juros de mora. (grifo do autor)
Ocorre que, ao se compulsar o "Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal" (fls. 102), há indicativo claro,
inequívoco, vinculante e inafastável do lançamento em nome da Requerente
unicamente de multas previdenciárias, conforme objeto do processo administrativo
n° 10830-725.950/2020-83. (grifo do autor)
Ora, a incerteza do quanto lançado pela autoridade fiscal impede o pleno exercício,
pela Requerente, de seu direito de defesa. (grifo do autor)

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

 MÉRITO
a) Parcelamento especial – preclusão lógica e revisão de ofício
Entendeu que sua inclusão ao Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT foi consubstanciada no reconhecimento de débito, para as competências de janeiro e
fevereiro de 2016, condição para participação do programa com fundamento no §2o da norma de
regência, Lei no 13.496, de 2017, resultando em preclusão lógica e revisão de ofício quanto aos
créditos incluídos no parcelamento:
Nos termos do §2° do artigo 1° da citada Lei n° 13.496/2017, bem como em
consonância com os procedimentos constantes das Instruções Normativas RFB n°
1.711/2017 e n° 1.822/2018, somente débitos previdenciários, reconhecidos pelo fisco
como tal, eram passíveis de inclusão naquele regime especial de pagamento de tributos.
Vale dizer, se não houvesse débito reconhecido (no caso CPRB referente aos meses de
janeiro e fevereiro de 2016), a Requerente não poderia os ter incluído em parcelamento,
confessado a correspondente dívida e firmado com a autoridade fazendária federal
"acordo" para seu pagamento em parcelas.
Isso significa que, independentemente da discussão quanto às condições fáticas ou
os fundamentos de direito material que envolvem a apuração, em 2016, de CPRB
pela Requerente, preliminarmente cabe ponderar que a consolidação e
formalização de parcelamento especial de débitos decorrentes do lançamento e
reconhecimento destas mesmas CPRB, conforme apuradas em janeiro e fevereiro
de 2016 pela Requerente, resulta em preclusão lógica que impossibilita ao fisco
pretender agora contestar a natureza daqueles lançamentos. (grifo do autor)
Ademais também entendeu que houve ratificação expressa da autoridade quanto à
aderência à CPRB, referente à janeiro e fevereiro de 2016, já que os respectivos débitos foram
incluídos em parcelamento, não sendo caso de revisão de ofício conforme Parecer Normativo
COSIT no 08/2014:
Afinal, ao confessar o débito, a Requerente teve que indicar ao fisco que este
referir-se-ia à CPRB por ela apurada em janeiro de 2016. Mais que isso, confessou
débito referente à CPRB por ela apurada em fevereiro daquele mesmo exercício.
(grifo do autor)
E, se realmente o §13 do artigo 9° da Lei n° 12.546/2011 deve ser interpretado no
sentido de que a opção àquele regime se dá somente com o pagamento tempestivo da
contribuição substitutiva apurada no período de janeiro de cada ano, caberia ao fisco,
na hipótese de um contribuinte querer parcelar um "débito" decorrente de CPRB
lançada no ano anterior e não pago tempestivamente, recusar a possibilidade de
adesão àquele regime nessa hipótese, afinal não há "débito" previdenciário a ser
confessado!!! (artigo 1°, §2° da Lei n° 13.496/2017). (grifo do autor)
Daí porque, considerando a situação da Requerente e o objeto do DD, não há outra
alternativa senão (i) revisar-se de ofício o próprio DD, de modo a homologar-se a
compensação efetuada, com consequente validação do crédito referente à CPRB
recolhida pela contribuinte no exercício de 2016, em corolário ao artigo 149, inciso
VIII do CTN, i.e., não consideração, pelo AFRFB, das circunstâncias fáticas
decorrentes da inclusão em parcelamento especial consolidado e ratificado pelo fisco
federal dos débitos de CPRB apurada em janeiro e fevereiro de 2016; ou (ii) anula-se o
DD, tendo em vista a impossibilidade de se não homologar compensação e glosar
crédito na hipótese, justamente pela impossibilidade de revisão de ofício de lançamento
de crédito tributário definitivamente constituído e ratificado pelo fisco. (grifo do autor)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

b) Opção à CPRB
Aduziu que a transmissão da DCTF, DCTF web, EFD-Contribuições e GFIP, com
manifesta indicação da opção pelo recolhimento da CPRB, a informação dos valores devidos e
ulterior pagamento pelas formas legalmente previstas tem como efeito o efetivo exercício de
opção anual
Combateu o entendimento adotado pela autoridade como justificativa para a
glosa, o de preclusão do direito do contribuinte por opção intempestiva quanto ao recolhimento
sobre a receita bruta, por (i) a uma entende-lo equivocado, pois o termo pagamento posto no art.
9o, §3o da Lei no 12.546, de 2011, não equivale a exercício, além de contrariar princípios
constitucionais como razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a duas por haver posicionamento
diverso nos julgamentos administrativos, em situação análoga, quanto à opção de recolhimento
de IRPJ por pagamento de estimativas mensais:
No presente caso, por exemplo, a afronta à razoabilidade e, consequentemente, à
proporcionalidade, é evidente tendo em vista que, fundamentalmente, a Requerente está
sendo demandada a, sempre que optar pelo regime da CPRB, pagar, como dispêndio em
espécie, o quanto apurado a esse título no mês de janeiro de cada ano, sob pena de que
lhe seja negada a "adoção" daquela contribuição substitutiva para todo o exercício
considerado.
E, valendo-nos das definições principiológicas acima, bem como da interpretação e
alcance que a jurisprudência pátria vem adotando na hipótese, resta evidente que, no
caso em tela, a Requerente está sendo "coagida" ao pagamento de um tributo, já que, em
última análise, o entendimento do fisco acaba por criar meio coercitivo não previsto
pela legislação para obter o recolhimento em espécie da contribuição, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio e representa irrefutável afronta ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Ocorre que, nesses casos, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF")
tem sido uníssono no sentido de que, ainda que a legislação estabeleça a necessidade de
"pagamento" do IRPJ (e/ou CSLL) referente ao mês de janeiro ou de início de atividade
da empresa para configuração da adesão ao regime de apuração daquelas exações pelo
Lucro Real Anual, a indicação na sua escrita fiscal (elaboração de balancetes de
suspenção ou redução; DIPJ; LALUR etc.) da adoção dessa sistemática é suficiente a
demonstrar a opção pelo regime, mesmo que o contribuinte não efetue qualquer
"pagamento".
c) Verbas de natureza indenizatória
São os entendimentos:
Férias - não tratar de contraprestação pelos serviços dos trabalhadores;
Horas extras – indenização de uma situação extraordinária para compensar o
desgaste além do normal, devendo-se aplicar o mesmo raciocínio do abono de férias, para além
de não haver habitualidade de pagamento;
Salário-Maternidade – benefício previdenciário, haja vista a suspensão do contrato
de trabalho, não podendo ser remuneração;
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

Adicional noturno e de insalubridade – natureza compensatória da verba;
Décimo Terceiro Salário – não corresponde a retribuição por serviços prestados.
Esclarece ainda que o Parecer PGFN no 396, de 2013 dispensa a impugnação
judicial sobre matérias já sedimentada pelos tribunais superiores, com o acréscimo que
apresentou julgados para amparar seu entendimento que compreendeu ser de cumprimento
obrigatório pela RFB, em observância ao Parecer/CDA no 2.025, de 2011.
 PEDIDOS
A contribuinte informa o pagamento das contribuições substitutivas em 2016, no
montante de R$ 2.402.114,85, requerendo que o valor seja considerado para fins de crédito e
compensação previdenciária, nos termos do art. 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012, então vigente.
Apresentou ainda os seguintes pedidos:
Nesse cenário, à luz de permissivo normativo, requer-se: (i) o reconhecimento dos
Créditos, que perfazem, em valores originais, o montante total de R$ 2.402.114,85; (ii)
a homologação de compensação dos Créditos com os valores indicados no DD como
devidos, em vista da glosa de créditos e não homologação das compensações
originalmente aferidas nas GIFPs de 2016 pela Requerente; e (iii) a correção dos
Créditos por juros equivalentes à SELIC de todo período.
Requereu o acolhimento de suas teses de defesa e homologação das
compensações informadas em GFIP com respectivos consectários legais.
Apresentou doutrina e jurisprudência e juntou cópia de documentos a fls. 244/311.
Posteriormente foi juntadas cópia de novos documentos, fls. 781/1.257, obtidos ao
amparo de decisão judicial, conforme petição de fls. 779/780, para comprovar os pagamentos
efetuados com recolhimento de CPRB e o reconhecimento destes pela autoridade.
III.
DEFESA DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação, com a juntada de cópia
de documentos, postulando sua defesa com suas teses e matéria de direito, conforme fls.
314/668.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 –
DRJ01 julgou improcedente a impugnação da autuada, contudo deu procedência parcial
procedência às defesas apresentadas pelos sujeitos passivos solidários, excluindo-os do
contencioso, conforme Acórdão no 101-022.084, de 16/12/2022, fls. 1.274/1.284, de ementa e
parte do voto condutor abaixo transcritos:

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

(Ementa)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GLOSA. CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária. É legítima a glosa quando indevida a compensação.
Doutrinas. Jurisprudências. Não observância
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
(Voto condutor – exclusão dos sócios)
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DO
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No Auto de Infração relativo à multa isolada, Processo 10830.725950/2020-83, foi
atribuída sujeição passiva, como responsável tributário, aos sócios GUSTAVO
MARICATO LOPES - CPF 266.632.618-78, FABIO TADEU BERALDES BISACCHI
- CPF 217.450.118-03 e DB - AGRO CONSULTORES E COMERCIO LTDA -CNPJ
04.397.381/0001-45.
De acordo com o DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS, a
responsabilidade solidária teve como motivação: "O representado era sócio
administrador ao tempo da ocorrência dos fatos ilícitos" e enquadramento legal: " Art.
124, inciso II, da Lei n° 5.172/66".
Estabelece o mencionado artigo 124, inciso II, da Lei n° 5.172/1966-CTN:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II
- as pessoas expressamente designadas por lei.(grifamos)
Em suas Impugnações, as referidas pessoas alegam cerceamento do seu direito de
defesa em razão da falta de demonstração da designação em lei que indique a sua
responsabilidade solidária, conforme determina o supracitado inciso II.
Verifica-se que, de fato, não há nos autos indicação de lei que satisfaça a prescrição
contida no aludido dispositivo legal. (grifo do autor)
Em razão do exposto, há que se excluir tais pessoas do polo passivo da exigência
tributária. (grifo do autor)
A contribuinte foi regularmente notificada em 28/01/2023, conforme fls. 1.289 e
1.294, assim como também os passivos solidários, fls. 1.290/1.295.

Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/02/2023, às 10:27:21, fls. 1.299, a recorrente, por seu patrono
representada, instrumento a fls. 252, interpôs recurso voluntário, conforme peça juntada a fls.
1.300/1.329, com os mesmos argumentos e inclusive pedidos postos na primeira peça de defesa.
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR
Aduz a recorrente ser nula a glosa por falta de intimação específica quanto aos
valores devidos, inexistindo clara indicação dos mesmos, entendendo incerto o quantum lançado
com prejuízo para a defesa.
Com efeito, ao analisar o ato administrativo em discussão neste contencioso,
Despacho Decisório DRF/CPS/SEORT/EADIC/DCPRE 322/2020, fls. 92/100, verifico que não
se trata de um lançamento tributário mas sim a decisão de não homologar, em parte destaco, as
compensações que a empresa registrou em GFIPs durante o ano de 2016, glosando-as e
intimando o contribuinte para realizar o pagamento do crédito não homologado, é o que se extrai
do decidido:
DECISÃO
19.
Ante todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, no uso de minha
competência legal definida pelo art. 6°, inciso I, "b", da Lei n° 10.593/2002 (alínea com
redação dada pela Lei n° 11.457, de 16/3/2007), DECIDO:
a. NÃO HOMOLOGAR parte das compensações das contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente em GFIP/SEFIP, nas competências entre 01 a 12/2016, sem
justificar legalmente a origem dos créditos.
b.
GLOSAR as compensações lançadas nos campos "Compensação - Valores
compensados" nas GFIPs das competências entre 01 a 12/2016, sem justificativa legal
quanto à origem dos créditos, no montante de R$ 8.057.630,65 (oito milhões e
cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).
c.
INTIMAR a empresa para efetuar o recolhimento dos valores indevidamente
compensados, acrescidos de juros e multa de mora devidos, a serem atualizados na data
do efetivo pagamento, conforme estabelece o art. 89, § 9°, da Lei n° 8.212 de 1991.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

Observo que houve sim intimação da empresa para ciência do ato e também para
efetuar o pagamento do crédito não homologado, conforme se vê a fls. 208. Ademais também
destaco, em exame às peças de defesa apresentadas, que a recorrente conhece o fato imputado e
dele se defende exaustivamente, não havendo qualquer preterição do direito à ampla defesa,
portanto não há causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Parcelamento especial – preclusão lógica e revisão de ofício
Entende que sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT foi consubstanciada no reconhecimento de débito pelo fisco, para as competências de
janeiro e fevereiro de 2016, condição para participação do programa com fundamento no §2o da
norma de regência, Lei no 13.496, de 2017, resultando em preclusão lógica e revisão de ofício
quanto aos créditos incluídos no parcelamento.
Primeiramente destaco que a adesão ao PERT é realizada pelo contribuinte para
aqueles créditos por ele indicados, a rigor do 1o, §3o da citada norma de regência do programa,
portanto de sua ação e responsabilidade, sendo descabido dizer que o órgão de fiscalização
acatou ou ratificou a opção à CPRB, por uma espécie de dedução lógica.
Sem razão.
b) Opção à CPRB
Aduz a recorrente que a transmissão da DCTF, DCTF web, EFD-Contribuições e
GFIP, com manifesta indicação da opção pelo recolhimento da CPRB, a informação dos valores
devidos e ulterior pagamento pelas formas legalmente previstas tem como efeito o efetivo
exercício de opção anual.
Combate também o entendimento adotado pela autoridade como justificativa para
a glosa, o de preclusão do direito do contribuinte por opção intempestiva quanto ao recolhimento
sobre a receita bruta, por (i) a uma entende-lo equivocado, pois o termo pagamento posto no art.
9o, §3o da Lei no 12.546, de 2011, não equivale a exercício, além de contrariar princípios
constitucionais como razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a duas por haver posicionamento
diverso nos julgamentos administrativos, em situação análoga, quanto à opção de recolhimento
de IRPJ por pagamento de estimativas mensais.
De outro lado, em exame aos fundamentos da glosa observo o entendimento da
autoridade, quanto ao tema, que a recorrente apresentou compensação para qual não faz jus por
realizar a destempo o pagamento daquela competência marcada pela lei como forma de adesão
obrigatória à tributação CPRB, com o acréscimo de proibição de recolhimento em atraso
para optar ao regime em orientação interna do órgão de fiscalização:
(Despacho Decisório)
7.A CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, também denominada
"Desoneração da Folha de Pagamento" foi instituída pela Medida Provisória 540, de 02
de agosto de 2011, convertida na Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

por alterações posteriores (Lei n° 12.715/2012, Lei n° 12.794/2013, Lei n° 12.844/2013,
Lei n° 13.043, de 2014).
8.De acordo com o art. 15 da Lei n° 13.202, de 08 de dezembro de 2015, o art. 7°-A da
Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, acrescido pela Lei n° 13.161, de 31 de
agosto de 2015, passou a vigorar com a seguinte redação:
7-A. a alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7° será de 4,5%
(quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center
referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento), e para as
empresas identificadas nos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7°, que
contribuirão à alíquota de 2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei n° 13.202, de
2015) (Vigência)
9.O parágrafo 13 do art. 9° da Lei n° 12.546/2011, assim determina:
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7° e 8° será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei n°
13.161, de 2015)
10.Analisando as referidas previsões legais quanto a interpretação a ser dada por
parte dos órgãos fiscalizatórios, em 14 de novembro de 2018 foi publicada a
Solução de Consulta Interna COSIT n° 14/18, onde, em resumo, a Receita Federal
do Brasil concluiu que a opção é facultativa e só pode ser exercida se o contribuinte
realizar, simultaneamente, a opção pela CPRB em suas obrigações acessórias
mediante declaração do valor devido a tal título em DCTF e o pagamento integral
e tempestivo dos valores devidos, vejamos: (grifo do autor)
12. O contribuinte é obrigado ao recolhimento da contribuição na forma ordinária, sob o
regime de incidência sobre a folha, tendo a faculdade de substituir a base de cálculo e a
alíquota nos moldes da CPRB se o fizer por meio de opção expressa, que se dá pelo
pagamento. A contrário senso, ao não realizar essa opção, não recolhendo a
contribuição sobre a receita relativa ao mês de janeiro, automaticamente a empresa está
optando pela sistemática ordinária. E essa opção é irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
15. Nos termos expostos, a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e
seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins
de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados.(...) (grifo do autor)
11.Em que pese a transmissão da DCTF n° 100.2016.2020.1851646594 em
10/06/2020, retificando a opção pela CPRB, o recolhimento da contribuição em
01/08/2017 através do Programa Especial de Regularização Tributária - Inciso
IIIb, instituído pela Lei n° 13.496/2017, foi manifestado em desacordo com a
legislação vigente, uma vez que a competência que define a opção pela tributação
alternativa é janeiro de cada ano, e a autuada não o fez, precluindo, assim, o seu
direito à desoneração da folha de pagamento para 2016, restando injustificado o
item 2 "a". (grifo do autor)
Pois bem, fica claro que o auditor fiscal responsável pela glosa, ao interpretar a
forma de adesão prevista no art. 9o, §13 da Lei no 12.546, de 2015, orientado pela Solução de
Consulta Interna SCI COSIT n° 14, de 2018, entendeu que a contribuinte não faz jus ao
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

pagamento da CPRB, para o ano de 2016, haja vista a realização do pagamento
extemporaneamente em 01/08/2017.
A autoridade tributária se utilizou de uma interpretação literal do art. 9o, §13
da Lei no 12.546, de 2015, abaixo transcrito, todavia não se trata a opção por CPRB de
alguma forma de outorga de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário ou, ainda,
dispensa do cumprimento de obrigações ditas acessórias, portanto não há que se fazer uma
interpretação restritiva e literal, tal como norteia o art. 111 do CTN, mas sim aquela
prevista no art. 108 de referido código, o que restou concretizado em outra solução de
consulta, a SCI COSIT no 3, de 2022, que inclusive reviu o posicionamento anterior,
especialmente também quanto ao prazo para opção à CPRB, conforme ementa abaixo
transcrita:
(Lei no 12.546, de 2015)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
(SCI COSIT no 3, de 2022 - Ementa)
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo - atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei n° 12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos. (grifo do autor)
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit n° 14, de 2018. (grifo do autor)
Dispositivos Legais: Lei n° 12.546, de 2011, arts. 7° a 9°.
Resta suficientemente claro para este julgador que o recente posicionamento
institucional não deixa qualquer margem de dúvida quanto a sua abrangência ao caso concreto, já
que a glosa das compensações foi motivada pelo pagamento realizado extemporaneamente para
o mês de opção à CPRB, contudo antes do início de procedimento fiscal.
Com razão.

Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725996/2020-01

c) Verbas de natureza indenizatória
A recorrente alega que foram glosadas verbas de natureza indenizatória e em
exame àquelas rubricas consideradas sujeitas à tributação, informadas e discriminadas pela
autoridade a fls. 95 e ss, afasto às de salário maternidade por força do julgamento realizado
pelo STF no Recurso Extraordinário RE no 576967, de repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado ocorrido em 02/06/2021, formando o Tema 72 cuja tese abaixo transcrevo:
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário maternidade.
Razão parcial.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito dar parcial provimento ao recurso para
desfazer aquelas glosas referentes às compensações pertinentes à desoneração da folha de
pagamentos e consequente opção da recorrente pela CPRB, bem como também aquelas
decorrentes de salário maternidade.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1350
DF CARF MF
Original